Tribunal: TCU
Processo: 008.207/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2922/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.207/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Arenales Torres (XXX.795.999-XX); Ana Paula Medeiros dos Santos Rodrigues Mendonca (XXX.082.584-XX); Camila Sibelle Marques da Silva (XXX.969.244-XX); Eleonora Araujo Barbosa (XXX.536.771-XX); Emanuela Polimeni de Mesquita (XXX.751.554-XX); Humberson Rocha Silva (XXX.335.486-XX); Viviane Martha Santos de Morais (XXX.634.294-XX); Wagner Lins Lira (XXX.198.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.